Tribunal: TJDFT
Processo: 0054207-91.2011.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0054207-91.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, VICENTE MESSIAS LEMOS APELADO: KHAZMA DANNAWI ANDRAUS, DIVINO CESAR ANDRAUS D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por LEMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRO uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido, conforme documento ID no 16166765. Contrarrazões apresentadas (ID no 16166772). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de maio de 2020 21:42:11. Desembargador Gilberto Pereira Relator